Tribunal: TJES
Processo: 5011130-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011130-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA CAROLINE MARTINS ROSA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE
INTERNET
FIXA NO NOVO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5011130-70.2024.8.08.0030

Recorrentes: BRUNA CAROLINE MARTINS ROSA e LUCAS MAURICIO LEMOS

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro aos autores o benefício da assistência judiciária gratuita, pois presentes os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à não instalação do serviço de
internet
fixa após solicitação de transferência de endereço
, e, por conseguinte, declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, sem a cobrança de multa. Em contrapartida, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignados, os autores apresentaram Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

In casu,
restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia recorrente, consistente na ausência de
instalação do serviço de
internet
fixa após solicitação de transferência de endereço
pelos autores.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Outrossim, os recorrentes comprovaram as diversas tentativas de instalação do serviço contratado em seu novo endereço, sem êxito, sendo surpreendidos, ainda, com a cobrança de multa por cancelamento do contrato.

De outro lado, a parte requerida não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora no fornecimento do serviço, o que, considerando as particularidades do presente caso, dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de internet residencial banda larga . Solicitação de mudança de endereço da instalação não atendida. Ausência de justificativa para o não atendimento da solicitação. Falha na prestação do serviço configurada. DANO MORAL . Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Demora injustificada na realização da transferência do serviço de internet para o novo endereço da autora. Responsabilidade objetiva da ré. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10021161020248260587 São Sebastião, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 15/04/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO EM NOVO ENDEREÇO. INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...]
(TJ-PR 00669477020238160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o montante de R$ 2.000,00 para cada autor é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRUNA CAROLINE MARTINS ROSA e LUCAS MAURICIO LEMOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
o requerido a pagar a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)